Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700612-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEJAIR JOAQUINI DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para assegurar ao autor a continuidade em concurso público para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sustenta o agravante, em breve síntese, que a comunicação para apresentação de títulos não foi precedida das comunicações previstas na Lei Lei 4.494/2012. Afirma ainda que não houve tempo razoável e que se encontrava fora de Brasília na data indicada. Pede a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para assegurar sua continuidade no concurso. É o relato do necessário. DECIDO Preparo devidamente recolhido. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, em especial a probabilidade do direito. Conforme recentemente decidido por esta Turma Recursal, “(...) O entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e STJ é que o Edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para Administração Pública e para os candidatos, já que ambos estão vinculados às regras do certame. 5. A Lei 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, além de ter revogado as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário. ‘(...)’ 7. O edital foi claro em definir que as publicações oficiais seriam realizadas por meio do Diário Oficial e no site do CESPE. (...)” (Acórdão 1660880, 07375457720228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o item 22.6 do edital dispõe que “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e(ou) divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br.” A comunicação objeto deste recurso foi divulgada no dia 30/01/2023 em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal de no 21, página 101, indicando o período de 14 a 18/02/2023, das 10h do primeiro dia às 18h do último dia para entrega dos documentos. Além disso, a informação foi divulgada no site da banca examinadora no dia 27/01/2023. Portanto, respeitadas as regras do edital, não há que se falar em ilegalidade no caso. Portanto, ainda que não tenha havido a divulgação no site oficial do órgão, tem-se que houve o devido respeito ao edital, além de ter sido observada antecedência razoável que assegurasse a ciência e efetiva participação do candidato. Portanto, diante da ausência dos requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora